Tribunal: TJDFT
Processo: 0710645-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO E EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O paciente foi preso em flagrante em 25/10/2024, após cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, tendo a prisão sido convertida em preventiva durante a audiência de custódia, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). O impetrante alega ilegalidade da prisão por violação de domicílio, excesso de prazo e ausência de revisão da prisão preventiva, pedindo a revogação da custódia, com ou sem medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente é ilegal, diante da alegada violação de domicílio e da ausência de revisão periódica da custódia; (ii) analisar se há excesso de prazo na manutenção da prisão, configurando constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O endereço indicado no mandado de busca e apreensão corresponde ao do paciente, e a diligência resultou na apreensão de 85,05 gramas de maconha e 31,53 gramas de cocaína, afastando, de plano, a alegação de ilegalidade da prisão.
4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e da reincidência do paciente, condenado anteriormente por furto qualificado.
5. A ausência de revisão da prisão preventiva não implica revogação automática da custódia, conforme entendimento do STF nas ADIs 6581 e 6582, sendo necessária provocação do juízo competente para reavaliar a necessidade da segregação.
6. O excesso de prazo não se verifica, pois o atraso decorreu de conflito de competência entre juízos, situação superada, com a retomada da marcha processual. A demora não resulta de inércia injustificada do juízo, afastando a hipótese de constrangimento ilegal.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do crime e da reincidência do paciente, que revela risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312, 313, I e 316, parágrafo único; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6581, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 09/03/2022; STF, RHC 219299 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022.